Tribunal: TJDFT
Processo: 0002894-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Tráfico de drogas. Tráfico privilegiado. Culpabilidade. Natureza e quantidade da droga.
1 - Tratando-se de acusado primário, sem registro de antecedentes e não provado que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06.
2 - Ter em depósito razoável quantidade de lança-perfume – 2.500ml - não é prova suficiente, por si só, de que se dedica a atividades criminosas e, em consequência, afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
3 - Escolher o tráfico de drogas como meio de vida não leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu insere-se no próprio tipo penal do crime de tráfico de drogas, pelo que não se justifica a valoração negativa da culpabilidade.
4 - O propósito de auferir lucro fácil – motivos do crime - e o fato de o tráfico ser reprovável e injustificável – circunstâncias do crime - são circunstâncias inerentes ao tipo penal do tráfico. Não servem para elevar a pena-base.
5 - A quantidade de lança-perfume, apesar de expressiva (2.500ml), não autoriza fixar regime prisional mais severo. Adequado o regime prisional aberto se o réu é primário e a pena de reclusão fixada é inferior a quatro anos (art. 33, § 2o, “c”, do CP).
6 – Apelação não provida.